Tribunal: TJDFT
Processo: 0739272-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALBERTO DE SOUZA FREITAS, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINSTRADORA DE BENEFÍCOS S/A, na qual o autor questiona os critérios de reajuste de plano de saúde coletivo por adesão. Alegou possuir 81 anos de idade, ser portador de comorbidades, usuário de plano de saúde coletivo operado pela SUL AMÉRICA e contratado por intermédio da QUALICORP. Desde a contratação, a mensalidade sofre aumentos abusivos calculados em base na sinistralidade. Os aumentos acumulados desde 2006 totalizariam 290%, dos quais 34% apenas no último ano, ou seja, muito acima dos índices inflacionários do período (IGPM de 126% e IPCA de 82%), bem como dos reajustes autorizados para os planos individuais. Sem condições de arcar com os custos elevados, corre o risco de ficar sem a cobertura, que reputa essencial dada sua condição de idoso e portador de comorbidades. Em que pese o contrato prever os critérios de reajuste, as agravadas nunca teriam informado os dados considerados para alcançar os índices aplicados. Reputou abusivos os reajustes e requereu que as mensalidades sejam recalculadas desde a contratação, aplicando-se, por analogia, os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os contratos coletivos têm regramento próprio e os reajustes não são regulados pela ANS. A verificação de eventual abusividade não prescinde de dilação probatória. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial e anexou jurisprudência dessa corte que autoriza a utilização dos índices de reajuste dos contratos individuais quando comprovada a abusividade dos reajustes nos contratos coletivos. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que os Agravados, suspendam os reajustes por sinistralidade aplicados desde o ano de 2006, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, para os contratos individuais, até o julgamento final desta demanda, com emissão de novos boletos desde o mês de outubro de 2023, bem como para os subsequentes, no valor de R$ 6.683,03 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), até decisão final nesta ação judicial, sob pena de multa diária” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 51400518. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE ALBERTO DE SOUZA FREITAS em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é titular de plano de saúde comercializado pelo requerido SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Diz que o plano em comento abrange duas vidas, a do autor e a de SUELI MARIA Z FREITAS. Discorre que, com o último reajuste de 34%, o valor pago para manutenção do plano de saúde passou para R$ 18.551,16. Alega que, desde a contratação, vêm sendo aplicados aumentos abusivos em relação ao plano em comento. Sustenta que, desde 2006, houve aumento de 291%, percentual superior ao índice aplicado pela ANS, ao IPCA e ao IGPM para o mesmo período. Aduz que, caso o reajuste seja mantido, não terá condições de efetuar o pagamento do plano de saúde, o que o coloca em situação de risco por se tratar de idoso com comorbidades. Argumenta que os requeridos nunca justificaram os reajustes aplicados, limitando-se a informar o aumento do valor a ser pago. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 96. Por todo o acima exposto, a fim de evitar perecimento de eventual direito da do idoso, vem, requerer a V.Exa. o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA para: i) determinar que os réus, imediatamente, suspendam os reajustes por sinistralidade aplicados desde o ano de 2006, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS, para os contratos individuais, até o julgamento final desta demanda, com emissão de novos boletos desde o mês de outubro de 2023, bem como para os subsequentes, no valor de R$ 6.683,03 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), até decisão final nesta ação judicial, sob pena de multa diária da ser estipulada por V.Exa., dada a sua evidente urgência. Decido. Defiro a tramitação prioritária no presente feito em virtude do autor contar com mais de 80 anos, nos termos do artigo 71, §5o do Estatuto do Idoso. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, neste momento, a razão não assiste à parte autora. Conforme consta dos autos, o plano de saúde contratado pelo autor tem natureza de coletivo por adesão. Neste tipo de plano, os reajustes são livremente pactuados entre a operadora e a entidade contratante do plano. Inaplicável, neste caso, a aplicação dos índices estabelecidos pela ANS em relação aos planos individuais. Eventual abusividade dos reajustes não resta demonstrada de plano, sendo imperioso que se instaure o contraditório de modo que os requeridos possam se manifestar acerca das questões trazidas, inclusive, caso necessário, com posterior dilação probatória. Neste sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, cuida-se de plano de saúde coletivo, cujo contrato tem previsão do reajuste das mensalidades e os respectivos critérios: “13. REAJUSTES INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE ADESÃO DE CADA BENEFICIÁRIO (TITULAR OU DEPENDENTE) À REFERIDA APÓLICE COLETIVA, O VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO SERÁ REAJUSTADO COM BASE NOS 3 (TRÊS) CASOS A SEGUIR, OU EM OUTRAS HIPÓTESES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. TAIS REAJUSTES PODERÃO OCORRER DE FORMA CUMULATIVA (PARCIAL OU TOTAL) OU ISOLADA. Todos os casos de reajustes apresentados a seguir são precedidos de comunicação da SulAmérica para a Qualicorp e, por conseguinte, da Qualicorp para os beneficiários. Os reajustes obedecem às apurações realizadas pela SulAmérica. Atenção Independentemente das situações previstas neste capítulo, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 (uma) vez por ano, ressalvado o reajuste por mudança de faixa etária, cuja aplicação se fará conforme indicado no item 13.3. (“Reajuste por mudança de faixa etária”) deste Manual. 13.1. REAJUSTE FINANCEIRO Reajuste conforme variação dos custos médico-hospitalares, de administração, de comercialização e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro-saúde, durante os 12 (doze) meses anteriores à data da aplicação do reajuste, independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva. 13.2. REAJUSTE POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE Entende-se por sinistralidade a relação percentual entre despesas e receitas do benefício. A totalidade das despesas é calculada pela soma dos valores pagos por todo e qualquer atendimento médico-hospitalar prestado aos beneficiários e coberto na apólice coletiva, tanto o realizado na rede de prestadores referenciados pela SulAmérica quanto o realizado por prestadores não referenciados (de livre escolha, via reembolso de despesas pagas pelos beneficiários, conforme condições contratuais). Os valores do benefício serão avaliados periodicamente e poderão ser reajustados em função do índice de sinistralidade calculado até o término do período da apuração, independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva. A aplicação desse reajuste visa manter o equilíbrio técnico-atuarial da apólice coletiva, o que respeita o princípio do mutualismo que rege a contratação coletiva. Atenção O índice de sinistralidade está diretamente relacionado à utilização regular e adequada do seguro-saúde (veja mais em “Use bem, use sempre”).” Portanto, em se tratando de plano coletivo por adesão, os critérios de reajuste não se sujeitam à regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas à livre negociação entre o estipulante e a operadora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VINDICADO E RISCO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja certo que os reajustes anuais aplicáveis às mensalidades dos planos de saúde coletivos não se sujeitam ao mero arbítrio da seguradora, a valoração acerca da abusividade do percentual aplicado e a análise da conformidade dos critérios utilizados para sua definição são questões complexas que exigem ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela Agravante e, por consequência, inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374483, 07258830420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As cláusulas contratuais ora transcritas respeitam a anualidade e, tendo sido o reajuste devidamente comunicado aos beneficiários, não ensejaria manifesta ilegalidade, requisito indispensável para a tutela de urgência pela via monocrática. Em que pese o recorrente tenha sustentado que os critérios utilizados para cálculo dos índices de reajuste ao longo dos anos de vigência do contrato não tenham sido informados, a matéria demanda dilação probatória e somente no curso da instrução poderá ser elucidada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator